Tribunal: CARF
Processo: 11065.724301/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RECEITA REFERENTE A COMISSÕES POR AGENCIAMENTO DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS.
É ilegítima a interposição de pessoa jurídica para ocultar as receitas decorrentes de comissões de contratos financeiros efetivamente agenciados por concessionária de veículo, ante a simulação de atos tendentes a evitar a exigência de tributos.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. REALIZAÇÃO FRAUDULENTA DE ATOS JURÍDICOS COM OBJETIVO DE IMPEDIR A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE TRIBUTOS.
A criação de pessoa jurídica que realiza ato simulado tendente a deslocar para si receita efetivamente auferida por terceiro representa ilícito que autoriza a qualificação da multa de ofício.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE BENIGNA. RETROAÇÃO PARA REDUZIR PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual de 150%, agora revogado.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a nova legislação deve ser aplicada de forma a alcançar fatos passados e ainda pendentes de julgamento, pois comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724301/2013-17
ACÓRDÃO
1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CB VEICULOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RECEITA REFERENTE A COMISSÕES POR AGENCIAMENTO DE
CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS.
É ilegítima a interposição de pessoa jurídica para ocultar as receitas
decorrentes de comissões de contratos financeiros efetivamente
agenciados por concessionária de veículo, ante a simulação de atos
tendentes a evitar a exigência de tributos.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. REALIZAÇÃO FRAUDULENTA
DE ATOS JURÍDICOS COM OBJETIVO DE IMPEDIR A OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR DE TRIBUTOS.
A criação de pessoa jurídica que realiza ato simulado tendente a deslocar
para si receita efetivamente auferida por terceiro representa ilícito que
autoriza a qualificação da multa de ofício.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE BENIGNA. RETROAÇÃO PARA REDUZIR
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA.
Em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no 9.430/1996
foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício
qualificada, que passa a ser de 100%, quando não há comprovada
reincidência, em substituição ao percentual de 150%, agora revogado.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do
CTN, a nova legislação deve ser aplicada de forma a alcançar fatos
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
2
passados e ainda pendentes de julgamento, pois comina penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, para, na parte conhecida, em lhe dar provimento parcial,
reduzindo a multa qualificada ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44, §1o,
VI, da Lei 9.430/96.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos anos-calendários de 2009 a
2011, decorrentes de infrações relacionadas (a) à omissão de receitas de comissões pela
intermediação de financiamento de veículos, além de (b) exclusão indevida de despesas com
brindes do Lucro Real.
02.
Transcreve-se parte do relatório do acórdão recorrido, que bem condensa os
principais pontos controvertidos no presente feito, ao final complementado por esta Relatoria:
I – DO LANÇAMENTO.
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração e respectivos Anexos, de fls 1308/1356, a saber:
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
3
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$160.693,06,
cumulado com multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, e juros
de mora pertinentes, calculados até 11/2013.
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$90.054,18,
cumulada com multa de ofício qualificada, no de 150%, e juros de mora
pertinentes, calculados até 11/2013.
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de
R$111.401,49, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 11/2013.
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS/Pasep, no valor de
R$24.185,96, cumulada com multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, e juros de mora pertinentes, calculados até 11/2013.
I.1 – DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Na descrição dos fatos, a Fiscalização fez as anotações abaixo transcritas:
“LANÇAMENTO DO IRPJ.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda 1999), em face de apuração da(s) infração (ões) abaixo descrita(s) aos
dispositivos legais mencionados.
0001 – OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS OMISSÃO DE RECEITAS DE
COMISSÃO
Receitas de comissão, conforme descrito no item 4 do Relatório da Ação Fiscal,
parte integrante deste Auto de Infração.
(...)
0002 – DESPESAS DE PROPAGANDA E/OU BRINDES DESPESAS COM BRINDES
Despesas com brindes, indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, conforme descrito no item 3.1 do Relatório da Ação Fiscal, parte
integrante deste Auto de Infração.” I.2 - DO RELATÓRIO FISCAL - RF (FLS.
1267/1307).
Eis os principais pontos abordados pela Fiscalização.
- (...)
2. Do Procedimento Fiscal
- A ação fiscal desenvolvida refere-se aos anos-calendário 2009 a 2011.
Em relação ao período fiscalizado, a Comprebem Veículos optou pela tributação
com base no Lucro Real Anual, sendo que sua escrituração contábil foi obtida pela
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
4
Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED).
- Por meio do Termo de Início de Fiscalização (fls. 1058/1061), a Comprebem
Veículos foi intimada a apresentar documentos e informações.
- Os trabalhos fiscais foram executados da seguinte forma e amplitude: (i)
verificação, por amostragem, da dedutibilidade de custos e despesas para fins de
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, relativamente ao ano-
calendário de 2011; e (ii) verificação do tratamento tributário dado às receitas de
comissão decorrentes da intermediação de financiamento de veículos,
relativamente aos anos-calendário de 2009 a 2011.
3. Da Falta de Adição ao Lucro Líquido
- 3.1 Despesas com brindes
- Restou caracterizado que as despesas com aquisição de vinhos e estojos de
couro, escrituradas pela Fiscalizada em 21/12/2011, no valor de R$2.305,00, são
indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, assim como as
despesas com aquisição de porta de cevador, caneta e lixocar, escrituradas pela
Fiscalizada em 30/07/2011, no valor de R$ 1.135,00. Da mesma forma, tais
despesas não são dedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da CSLL.
- Por meio do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 02 (fls. 1172/1176), a
Comprebem Veículos foi cientificada das constatações e conclusões da
Fiscalização acima relatadas.
4. Receitas com Comissões Decorrentes da Intermediação de Financiamentos de
Veículos
- 4.1. Introdução
- Os fatos e constatações relatados neste tópico são oriundos, em parte, das
verificações efetuadas no curso do procedimento fiscal realizada na Sulbra
Veículos Ltda, CNPJ no 04.093.802/0001-44. Naquela ação fiscal foram efetuadas
diligências junto a outras pessoas jurídicas e físicas, entre as quais destacamos as
realizadas junto às instituições financeiras (fls. 188/692) e junto à Sulbra
Participações Ltda (fls. 02/187 e 693/829).
- Estas diligências tiveram como objetivo principal verificar qual sujeito passivo
deveria oferecer à tributação as receitas escrituradas pela empresa Sulbra
Participações Ltda relativas às comissões pagas por instituições financeiras
decorrentes da intermediação de financiamento para aquisições de veículos.
- Naquela ocasião, concluiu a Fiscalização que as comissões pagas por instituições
financeiras pela intermediação de financiamentos concedidos para aquisição de
veículos são receitas das concessionárias que efetuaram as vendas desses
veículos, tendo em vista que foram estas que prestaram tais serviços. Dentre as
concessionárias que efetuaram vendas de veículos que deram origem a estas
comissões estão Sulbra Veículos Ltda, HD Veículos Ltda e Comprebem Veículos
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
5
Ltda. É importante frisar que Sulbra Participações Ltda, Sulbra Veículos Ltda, HD
Veículos Ltda e Comprebem Veículos Ltda, que, entre outras pessoas jurídicas,
fazem parte do mesmo grupo empresarial, conforme adiante demonstrado.
- 4.2. Grupo Econômico ao qual pertence a Sulbra Veículos Ltda
- A Comprebem Veículos Ltda é uma concessionária de veículos da marca Nissan
com quatro estabelecimentos (matriz e três filiais) e pertence a um grupo
econômico do qual participam, entre outras, pessoas jurídicas cuja atividade
econômica principal também é a comercialização de veículos, como discriminado
no Quadro A abaixo:
- (...)
- Todas as pessoas jurídicas relacionadas no Quadro A eram optantes pela
tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real nos anos-calendário
2008 a 2011. A totalidade do capital social dessas empresas pertence, direta ou
indiretamente, a Néri Carlos Dal Pozzo, Sandra Solange Kerecki Dal Pozzo, Mateus
Dal Pozzo, Edvino Domingos Zagonel, Lourdes Zagonel, Délio Zagonel, Teodoro
Pedrotti, Sérgio Luiz Pedrotti, João César Pedrotti, Ervida Pedrotti e Fernanda
Pedrotti Costalunga. Tais pessoas físicas detêm, ainda, a totalidade do capital
social da pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda, optante pela tributação do
Imposto de Renda com base no Lucro Presumido.
- 4.3 Análise das Receitas Escrituradas pela Pessoa Jurídica Sulbra Participações
Ltda
- Analisando-se a escrituração contábil de Sulbra Participações relativa aos anos-
calendário de 2008 a 2011, verifica-se que quase a totalidade de suas receitas
operacionais correspondem a comissões pela intermediação de financiamentos
concedidos para aquisição de veículos (escrituradas a crédito das contas de
resultado “3.2.1.01.003 – Retorno Financeiro” e “3.1.9.01.020 – Comissão
s/Serviços Adm”) e a reembolso de despesas de pessoal por parte das pessoas
jurídicas ligadas (escrituradas a crédito da conta de resultado “3.2.1.01.016 –
Reembolso Despesas Adm”), conforme demonstrado no Quadro B a seguir.
- (...)
- A totalidade das receitas escrituradas pela Sulbra Participações na conta
“3.2.1.01.003 – Retorno Financeiro” é decorrente da comercialização de veículos
por parte das pessoas jurídicas ligadas (concessionárias) relacionadas no Quadro
A.
- 4.4 Termos Encaminhados às Instituições Financeiras Responsáveis pelos
Pagamentos à Sulbra Participações
- No quadro C abaixo estão relacionadas as instituições financeiras que
informaram em DIRF pagamentos de comissões em favor de Sulbra Participações
nos anos-calendários de 2008 a 2011.
- (...)
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
6
-Por meio de termos fiscais encaminhados às instituições financeiras (fls. 188/692)
que indicaram pagamentos em favor de Sulbra Participações Ltda nos anos de
2008 a 2010, estas foram intimadas a descrever os serviços prestados que
motivaram o pagamento das comissões. Além disso, foi solicitada a apresentação
de cópia dos contratos firmados com Sulbra Participações e a relação das
operações que motivaram o pagamento de comissões em favor daquela.
- Foram diligenciadas as instituições financeiras (fls. 869/947) que informaram em
DIRF pagamentos em favor de Sulbra Participações Ltda no ano-calendário 2011,
entre elas, a Financeira Alfa S/A e o Banco Safra S/A.
- O resultado da análise dos elementos apresentados consta dos subitens 4.4.1 a
4.4.8 do presente Relatório.
- 4.4.1 Banco do Brasil S/A (fls. 188/227)
- No item 1 do contrato firmado entre Sulbra Participações e Banco do Brasil (o
qual denomina a pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda de Revenda) consta
que: “este instrumento tem por objeto a contratação da empresa ... para o
desempenho das funções de Correspondente no País, com vistas à recepção e
encaminhamento de pedidos de financiamentos de veículos comercializados pela
Revenda a pessoas físicas e jurídicas”.
Portanto, o objeto do contrato deixa clara a relação indissociável entre a
intermediação de financiamentos e a venda de veículos.
- O item 2 do contrato estabelece que “a prestação dos serviços contratados será
feita nos postos de atendimento da Revenda”. A Sulbra Participações Ltda não
possui qualquer posto de atendimento, só quem os têm são as
concessionárias/revendas de veículos integrantes do grupo empresarial. O item
2.4 retoma o fato de que os serviços de intermediação de financiamentos
somente poderiam ser prestados por uma concessionária ou revenda de veículos.
- Os itens 3.1.2 a 3.1.4 do contrato tratam de atividades que somente poderiam
ser executadas por quem comercializa os veículos.
- O Banco Central do Brasil (BACEN), ao regulamentar a prestação de serviços de
recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e de financiamentos
(art.
1o, V, da Resolução no 3.110/2003), previu que tais serviços seriam prestados por
quem trata com o cliente que tomará o financiamento.
- 4.4.2 Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Finasa S/A (fls. 262/398)
- Não foi formalizado qualquer contrato entre as partes.
- Tal fato contraria o disposto na Resolução n 3.110/2003 do BACEN.
- Essa informalidade somente se explica pelo fato que foram firmados contratos
com as concessionárias de veículos do grupo econômico (tais como, Sulbra
Veículos e Comprebem Veículos) que efetivamente prestam os serviços de
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
7
intermediação de concessão de financiamentos. Observe-se que a conta bancária
de Sulbra Participações Ltda foi indicada para crédito de comissões em contratos
firmados com estas concessionárias.
- Em consulta realizada no sítio do Banco Bradesco Financiamentos S/A na
internet, verificou-se que a pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda não constava
na relação de correspondentes da instituição financeira, ao contrário das
concessionárias do grupo.
Tal situação reforça o fato de que, embora Sulbra Participações Ltda tenha
recebido comissões pela intermediação de financiamentos, os efetivos
prestadores de serviços de intermediação são as concessionárias/revendas de
veículos.
- 4.4.3 BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento (fls. 399/497)
- A referida instituição financeira ressaltou que “a Sulbra Participações Ltda é
sócia cotista da Sulbra Veículos Ltda e é com essa última que a BV Financeira
mantém parceria comercial”. Anexou à resposta contrato firmado com a Sulbra
Veículos Ltda.
A ausência de formalização de contrato entre a BV Financeira e a Sulbra
Participações decorre do fato de que esta não poderia prestar serviços de
intermediação de concessão de financiamento de automóveis, por não ter
contato com os adquirentes de veículos (observe-se que a instituição financeira
afirma que a intermediação de financiamento foi realizada por Sulbra Veículos
Ltda, não por Sulbra Participações Ltda). No entanto, em razão da concessionária
haver indicado as contas bancárias da Sulbra Participações para o pagamento das
comissões pelos serviços prestados, tal pessoa jurídica constou como beneficiária
dos valores nas DIRF apresentadas por BV Financeira.
- Considera-se que as receitas de comissões pela intermediação de
financiamentos de veículos devem ser imputadas às pessoas jurídicas que
efetivamente intermediaram esses financiamentos. À Sulbra Veículos Ltda devem
ser imputadas apenas as receitas vinculadas aos veículos comercializados por ela,
e assim sucessivamente em relação às demais revendas do grupo empresarial.
- Em consulta efetuada no sítio da BV Financeira na internet, verificou-se que a
pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda não constava na relação de
correspondentes da instituição financeira, ao contrário das concessionárias do
grupo.
- Tal situação reforça o fato de que, embora Sulbra Participações Ltda tenha
recebido comissões pela intermediação de financiamentos, os efetivos
prestadores de serviços de intermediação são as concessionárias/revendas de
veículos.
- 4.4.4 Banco Itaucard S/A e Banco Itauleasing S/A (fls. 498/591)
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
8
- O Banco Itaucard S/A e o Banco Itauleasing S/A apresentaram contrato firmado
entre ambos e a pessoa jurídica Sulbra Participações em 01/04/2008, denominado
Revenda.
- O objeto do contrato deixa claro que a intermediação de financiamento de
veículos é atividade desempenhada por concessionárias de veículos.
- O item 6 do contrato prevê atividades de responsabilidade da Revenda, sendo
que a maioria delas somente poderia ser exercida por quem tem contato com o
adquirente do veículo.
- Em consulta realizada no sítio do grupo Itaú na internet, verificou-se que a
pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda não constava na relação de
correspondente do Banco Itaucard S/A ou do Banco Itauleasing S/A.
- 4.4.5 Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil (fls.
592/645)
- A instituição financeira Companhia de Crédito (Financeira Renault) apresentou
cópia de dois contratos firmados entre as partes, o primeiro deles denominado
Convênio para Prestação de Serviços e Financiamento ao Consumidor Final de
Veículos Renault e o segundo denominado Contrato de Prestação de Serviços.
Análise do Convênio Para Prestação de Serviços e Financiamentos ao
Consumidor Final de Veículos Renault”
- No item 1 do Convênio para Prestação de Serviços e Financiamento ao
Consumidor Final de Veículos Renault consta que “a Concessionária prestará os
serviços de recepção e encaminhamento dos pedidos de financiamento”.
- O item 3.2-III do Convênio corresponde a uma obrigação estipulada pelo BACEN,
por meio da Resolução no 3.110/2003 (art. 4o, IV): “fica a Concessionária obrigada
a divulgar nos seus estabelecimentos, em painel afixado em local visível ao
público, informações claras, de forma inequívoca, de sua condição de simples
prestadora de serviços à Financeira Renault”.
Análise do Contrato de Prestação de Serviços
- O contrato firmado entre a Financeira Renault e Sulbra Participações deixa claro
que esta última não comercializa veículos. Tal contrato diferencia a Sulbra
Participações (denominada Empresa no contrato) das concessionárias de veículos
(denominadas Concessionárias).
- Verifica-se, portanto, que, além de indicar os pretendentes aos financiamentos,
a concessionária teria tanto ou mais condições do que a Sulbra Participações de
“prestar os esclarecimentos pertinentes sobre as formas de contratação e
formalização dos contratos”.
- 4.4.6 Unibanco – União de Bancos Brasileiros S/A (fls. 646/692)
- Embora a pessoa jurídica Unibanco tenha efetuado pagamentos a Sulbra
Participações Ltda não foi formalizado qualquer contrato entre as partes.
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
9
- Tal fato contraria o disposto na Resolução no 3.110/2003 do BACEN (art. 1o, V),
que estabelece a necessidade de formalização de contrato para o exercício das
funções de correspondentes de instituições financeiras no país.
- Em consulta no sítio do grupo Itaú-Unibanco na internet, verificou-se que a
pessoa jurídica Sulbra Participações não constava na relação de correspondentes
da instituição financeira.
- 4.4.7 Financeira Alfa S/A (fls. 905/921)
- A Financeira Alfa apresentou contrato denominado “CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIAS”. Do próprio título do contrato conclui-se que
se trata de serviços prestados por concessionárias de veículos.
- Como partes “CONTRATANTES” constam a Financeira Alfa S/A e a Alfa
Arrendamento
Mercantil
S/A.
Como
“CONTRATADAS”
constam
os
estabelecimentos da Atlântida Veículos Ltda (empresa do grupo empresarial
Sulbra e concessionária da marca Chery), sediados nos municípios de Porto
Alegre, Caxias do Sul, São Leopoldo e Passo Fundo. E como “INTERVENIENTE
ANUENTE” consta a Sulbra Participações Ltda. A cláusula primeira do contrato
deixa claro que a intermediação de financiamento de veículos é atividade
desempenhada pelas concessionárias de veículos. Ou seja, são as concessionárias,
e não a Sulbra Participações, quem possui capacidade para a prestação dos
serviços de intermediação de financiamentos.
- Apesar da existência de determinação para que os pagamentos sejam realizados
à Sulbra Participações Ltda na qualidade de INTERVENIENTE ANUENTE, a cláusula
terceira do contrato reafirma que são as concessionárias quem prestam os
serviços.
- Em consulta no sítio do grupo Alfa na internet, verificou-se que a pessoa jurídica
Sulbra Participações Ltda não consta da relação de correspondentes da instituição
financeira. Tal situação reforça o fato de que, embora Sulbra Participações Ltda
tenha recebido comissões pela intermediação de financiamentos, ela não é a
efetiva prestadora dos serviços de intermediação de financiamento.
- 4.4.8 Banco J. Safra S/A (fls. 933/947)
- O Banco J. Safra apresentou documento com marca/logotipo de Safra Financeira
denominado “Proposta de Credenciamento Revenda/Loja – Pessoa Jurídica”
datado de maio/2011. Do próprio título do documento depreende-se que a
proposta é direcionada a uma revenda de veículos novos ou a uma loja de
veículos usados.
- Apesar da instituição financeira ter sido intimada a apresentar o contrato
firmado por esta com a Sulbra Participações Ltda, o único documento
apresentado foi a proposta de credenciamento acima referida, o que nos leva a
concluir que não havia contrato formalizado entre as partes.
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
10
- Analisando o documento apresentado, concluímos que se trata de um
cadastramento inicial que tem por finalidade incluir as concessionárias do grupo
empresarial como credenciadas do Banco Safra (Safra Financeira).
- Em consulta no sítio do grupo Safra na internet, verificou-se que a pessoa
jurídica Sulbra Participações Ltda não consta na relação de correspondentes da
instituição financeira. Tal situação reforça o fato de que, embora Sulbra
Participações Ltda tenha recebido comissões pela intermediação de
financiamentos, ela não é a efetiva prestadora dos serviços de intermediação de
financiamento.
- 4.4.9 Da Diligência realizada junto a empresa Sulbra Participações Ltda
- A Sulbra Participações Ltda foi intimada (fls. 1092/2013) a informar se possui
contratos firmados com instituições financeiras para fins de prestação de serviços
de intermediação de financiamento para aquisição de veículos. Em caso
afirmativo, deveria a diligenciada indicar com quais instituições foi formalizado
contrato, bem como indicar a data de celebração destes. Adicionalmente, foi
solicitada a apresentação de cópia dos contratos e dos anexos porventura
existentes.
- Além disso, em relação aos contratos firmados com as instituições financeiras, a
Sulbra Participações foi intimada a informar o local (endereço) em que atendia os
interessados que tomaram financiamentos para aquisição de veículos no período
de 2008 a 2011.
- Em resposta (de 04.09.2013), a Sulbra Participações afirmou possuir contratos
firmados com instituições financeiras para fins de prestação de serviços de
intermediação de financiamento para aquisição de veículos. Informou também
que os clientes interessados em financiamento para aquisição de veículos eram
atendidos nas dependências das concessionárias ou lojas de veículos, ou ainda em
local indicado pelo cliente (endereço comercial ou residencial deste).
- Em decorrência dos elementos apresentados pela diligenciada (fls. 1095/1125), é
forçoso concluir que, até 31/12/2011 estavam vigentes os mesmos contratos e
condições apurados pela Fiscalização quando das verificações anteriormente
realizadas junto à Sulbra Participações Ltda. Isto porque a diligenciada, para fins
de identificação dos contratos celebrados entre ela e as instituições financeiras, se
referiu, em 04/09/2013, aos documentos (contratos) anexados ao termo fiscal
lavrado em 24/02/2012, como já explicado.
Além disso, os documentos (Termos e Instrumentos) apresentados em
11/09/2013 e 24/09/2013 foram firmados apenas no ano de 2012.
- Por meio do Termo de Diligência Fiscal no 02 lavrado em 01/10/2013
(fls. 1126/1130), as constatações e conclusões acima descritas foram submetidas
a apreciação da Sulbra Participações. No mesmo termo foi concedida
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
11
oportunidade para a diligenciada manifestar-se, se assim desejasse. Em resposta,
a Sulbra Participações informou não ter interesse em manifestar-se.
- Portanto, não há qualquer reparo a fazer aos fatos apurados pela Fiscalização
descritos nos subitens 4.4.1 a 4.4.8 deste Relatório, ainda que tais verificações
tenham sido realizadas em momento anterior à presente ação fiscal.
- 4.4.10 Relação das Operações que motivaram o pagamento das Comissões
- As instituições financeiras listadas no Quadro C do presente Relatório foram
intimadas (fls. 188/692 e 869/947) a apresentar relação das operações que
motivaram o pagamento das comissões à Sulbra Participações Ltda nos anos-
calendário de 2008 a 2011.
- Confrontando-se as relações apresentadas em resposta com os arquivos das
notas fiscais eletrônicas disponíveis nas bases de dados da RFB, confirmou-se que
as comissões pagas pelas instituições financeiras são decorrentes de
financiamentos de veículos vendidos pelas pessoas jurídicas listadas no Quadro A.
- Na Planilha 1, anexa a este Relatório, foram compilados os pagamentos de
comissões efetuados pelas instituições financeiras em decorrência de
financiamentos de veículos vendidos pela Comprebem Veículos Ltda. Tais dados
foram obtidos por meio do cruzamento das relações apresentadas pelas
instituições financeiras com os arquivos das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
Comprebem Veículos. Cabe observar que na parte das vendas de veículos novos,
apesar da negociação ter sido efetuada pelos estabelecimentos da Fiscalizada, as
notas fiscais de venda foram emitidas pelo fabricante dos veículos (operações
denominadas “venda direto de fábrica”, em que a concessionária recebe comissão
do fabricante).
- 4.5 Das Atividades Supostamente Desempenhados por Sulbra Participações
Ltda
- A pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda, por intimação fiscal (fls. 693/780), foi
confrontada com o fato de que, embora não houvesse comercializado quaisquer
veículos entre janeiro/2008 a dezembro/2010, registrou em sua escrituração
contábil receitas relacionadas à intermediação de financiamentos para aquisição
de veículos nos valores aproximados de R$1,4 milhão em 2008, R$1,2 milhão em
2009 e R$2,3 milhões em 2010 (vide Quadro B). A pessoa jurídica foi também
intimada a descrever detalhadamente qual sua participação nas operações de
intermediação de financiamentos concedidos para a aquisição de veículos.
- Em resposta (fls. 781/782), afirmou que a empresa atua para “aproximar o
cliente das empresas operacionais junto às instituições financeiras, nos casos em
que não há acordo de reciprocidade com as montadoras” e explicou as práticas
que tem.
- A Sulbra Participações foi intimada (fls. 786/788) a relacionar os empregados
responsáveis por tais atividades no período de janeiro/2008 a dezembro/2010,
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
12
bem como a informar se esses empregados executaram outras atividades no
período. Em resposta (fls. 789/790), foram especificados os funcionários.
- Observa-se que os salários de tais empregados totalizaram R$159.153,81 em
2009 e R$383.024,65 em 2010, conforme demonstrado na Planilha 2 anexa ao
presente Relatório, elaborada com base nas informações obtidas nas GFIP. Por
outro lado, do total de salários dos colaboradores de Sulbra Participações, apenas
R$30,6 mil em 2009 e R$47,2 mil em 2010 não foram reembolsados por pessoas
jurídicas ligadas, conforme apurado pela Fiscalização.
- Admitindo-se a hipótese de que a Sulbra Participações tenha executado as
atividades descritas por ela, parcela significativa (85%) dos salários e encargos dos
empregados que supostamente teriam desenvolvido tais atividades foi
reembolsada pelas concessionárias de veículos do grupo econômico. Em
conseqüência, se esses serviços foram realmente executados por Sulbra
Participações, eles foram prestados em favor das concessionárias de veículos que
promoveram a negociação dos financiamentos, e não em favor das instituições
financeiras que concederam os financiamentos.
- Saliente-se, ainda, que a análise da escrituração contábil (balancetes) da Sulbra
Participações em 2008 a 2010 (fls. 793/829) revela que a pessoa jurídica sequer
possuía estrutura para prestar os serviços descritos por ela.
- Afora todos o exposto, ainda que se admita, apenas para fins argumentativos,
que a Sulbra Participações tenha efetivamente executado as atividades descritas
por ela em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal lavrado em
24/02/2012, isso em nada alteraria o fato de que as comissões pela intermediação
de financiamentos devem ser tributadas por quem de fato prospectou os
negócios: as concessionárias que efetuaram a venda dos veículos financiados.
- Todas as atividades alegadamente efetuadas por Sulbra Participações são
atividades de suporte, que não dizem respeito à essência da intermediação de
negócios. O fundamental na operação de intermediação de financiamento é
encontrar alguém interessado no crédito. É para isso que as instituições
financeiras pagam as comissões: para prospecção e concretização dos negócios.
Ninguém é comissionado por uma atividade meio.
- As comissões são vinculadas às vendas em si, não às formalidades relacionadas à
operacionalização dos negócios.
- É importante registrar que as convenções particulares que determinaram o
depósito das comissões em contas bancárias da Sulbra Participações não
concessionárias de veículos), conforme dispões o art. 123 do CTN.
- 4.6 Das Comissões pagas aos Empregados da empresa Sulbra Veículos pela
negociação de Financiamentos
- Por meio do exame das folhas de pagamento da Comprebem Veículos referentes
aos anos de 2008 a 2010, foram identificados pagamentos de comissões pela
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
13
negociação de financiamentos em favor de diversos empregados da Fiscalizada,
conforme demonstrado na Planilha 4 anexa a este Relatório.
- É importante frisar que na escrituração contábil da Sulbra Participações não
constam quaisquer pagamentos de comissões a empregados nestes anos-
calendário.
- Conclui-se, então, que o próprio grupo econômico considera que o determinante
para a negociação de financiamentos, e o conseqüente recebimento dos valores
pagos pelas instituições financeiras pela intermediação dos negócios, não é o
desempenho dos funcionários da pessoa jurídica Sulbra Participações (os quais
não recebem comissões), mas sim dos vendedores das concessionárias de
veículos (os quais recebem comissões por tal negociação).
- 4.7 Termos encaminhados a Adquirentes de Veículos
- Foram encaminhados Termos de Diligência Fiscal (fls. 1133/1161) a pessoas
físicas que adquiriram veículos da Fiscalizada (Comprebem Veículos) cujos
financiamentos motivaram o pagamento de comissões por parte das instituições
financeiras, e que foram (as receitas de comissões) contabilizadas por Sulbra
Participações Ltda.
- Como exposto no Relatório Fiscal, a iniciativa do financiamento partiu dos
adquirentes dos veículos ou então foi sugerido pela concessionária (Comprebem
Veículos).
Portanto, em todas as operações de financiamento examinadas, não houve
qualquer interferência da Sulbra Participações na prospecção dos negócios. No
mesmo sentido, a negociação bem como as formalidades necessárias ao
implemento dos financiamentos (entrega de documentos e assinatura do
contrato) foram realizadas em estabelecimentos da Comprebem Veículos.
- 4.8 Regime de Tributação de Sulbra Participações Ltda
- Todas as concessionárias de veículos do grupo econômico ao qual pertence a
Fiscalizada optaram pela tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real
nos anos-calendário de 2008 a 2011. Por outro lado, a Sulbra Participações optou
pela tributação com base no Lucro Presumido. Em decorrência disso, o grupo
econômico como um todo teve uma significativa vantagem tributária ao registrar
expressivas receitas de comissões pela intermediação de financiamentos em
nome da Sulbra Participações.
- A primeira vantagem se verifica na incidência do PIS e da COFINS, cujas alíquotas
seriam de 1,65% e 7,6% respectivamente (regime não-cumulativo) caso as
receitas fossem reconhecidas pelas concessionárias de veículos, enquanto que as
alíquotas sobre as receitas de Sulbra Participações são de 0,65% e 3% (regime
cumulativo).
- A segunda vantagem se verifica em relação ao IRPJ e à CSLL, já que as comissões
seriam consideradas (pelas concessionárias de veículos) pela sua totalidade para
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
14
fins de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, enquanto que na Sulbra
Participações foram consideradas parcialmente, na medida em que foi aplicado o
coeficiente de presunção de 32% sobre as receitas para fins de determinação das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
- Pela análise dos dados contábeis de 2009 e 2010, verificou-se que as receitas
com reembolso de despesas administrativas permitiram que a Sulbra
Participações pagasse todas suas despesas operacionais, de modo que as receitas
de comissões pela intermediação de financiamento se convertessem totalmente
em lucro seu. Ainda assim, por esta optar pela tributação com base no lucro
presumido, o lucro tributável da pessoa jurídica relacionado a essas receitas
corresponde a apenas 32% dos valores recebidos.
- 4,9 Conclusões
- Pelo exposto, firmou-se a convicção de que a atividade de intermediação de
financiamentos para aquisição de veículos foi realizada pelas próprias
concessionárias, incluída a Fiscalizada, sendo o reconhecimento e tributação das
receitas correspondentes como se fossem decorrentes da prestação destes
serviços por parte da Sulbra Participações Ltda mera ficção. Resumidamente, os
principais fatos que permitiram firmar essa convicção são os seguintes:
A totalidade das comissões por intermediação de financiamento recebidas
e escrituradas por Sulbra Participações decorre da comercialização de
veículos por parte das concessionárias (revendas de veículos) do mesmo
grupo econômico (Sulbra Participações e Concessionárias).
Os contratos firmados entre Sulbra Participações e as instituições
financeiras que efetuaram o pagamento de comissões referenciam as
relações das instituições com as concessionárias ou revendas de veículos
(item 4.4 deste Relatório). Ademais, diferentes instituições financeiras não
tratam a Sulbra Participações como um de seus correspondentes, ao
contrário do que ocorre com a Fiscalizada e com outras concessionárias do
grupo econômico.
A escrituração contábil da Sulbra Participações demonstra que ela não tinha
estrutura para o atendimento de quatro mil operações de financiamento de
veículos efetivadas no período de 2008 a 2010.
A Sulbra Participações listou as atividades supostamente por ela
desenvolvidas para a percepção das comissões recebidas.
Examinando a relação, percebe-se que são todas atividades de suporte.
Ainda que efetivamente tenham sido executadas pela Sulbra Participações,
são atividades que não dizem respeito à essência da intermediação de
negócios.
A Fiscalizada paga comissões a seus empregados pela negociação de
financiamentos cujas receitas de intermediação foram escrituradas por
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
15
Sulbra Participações. A pessoa jurídica Sulbra Participações, contudo, não
paga tais comissões a seus empregados. Ou seja, o próprio grupo
econômico considera que o determinante para a negociação de
financiamentos é o desempenho dos vendedores das concessionárias de
veículos.
As pessoas físicas intimadas pela Fiscalização em decorrência de haverem
adquirido veículos da Fiscalizada cujos financiamentos motivaram o
pagamento de comissões tributadas por Sulbra Participações afirmaram
que a negociação dos financiamentos ocorreu por intermédio dos
estabelecimentos da Fiscalizada (concessionária).
Todas as concessionárias de veículos do grupo econômico ao qual pertence
a Fiscalizada optaram pela tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real nos anos-calendário de 2008 a 2011. Por outro lado, a Sulbra
Participações optou pela tributação com base no Lucro Presumido. Em
decorrência disso, o grupo econômico, como um todo, teve uma
significativa vantagem tributária ao registrar as receitas de comissões pela
intermediação de financiamentos em nome da Sulbra Participações.
- Conclui-se, então, que as comissões pagas por instituições financeiras pela
intermediação de financiamentos concedidos para aquisição de veículos devem
ser consideradas receitas das concessionárias que efetuaram as vendas desses
veículos. Logo, as receitas de comissões relacionadas aos financiamentos de
veículos vendidos por Comprebem Veículos que foram “transferidas” para a
pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda, demonstradas na Planilha 1 anexa a este
Relatório e consolidadas no Quadro E abaixo, devem ser consideradas receitas
omitidas pela Fiscalizada. Dessa maneira, os valores a seguir relacionados devem
ser acrescidos às bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins relativas aos
respectivos períodos de apuração. Cabe Salientar que os tributos retidos na fonte
pelas instituições financeiras estão sendo deduzidos dos valores devidos em
decorrência da infração apurada.

5. Da Multa Qualificada
- A aplicação da multa de 150% está relacionada às circunstâncias previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
- Os fatos descritos no item 4 deste Relatório evidenciam que a intermediação de
operações de financiamento foi realizada pela Fiscalizada, que inclusive registrou
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
16
despesas associadas ao desenvolvimento desta atividade. Conseqüentemente, é a
Fiscalizada que faz jus a remuneração (comissões pagas pelas instituições
financeiras) pela prestação desses serviços. Ainda que as comissões tenham sido
creditadas em contas bancárias de Sulbra Participações do mesmo grupo
econômico, não é admissível que a Fiscalizada não tivesse conhecimento de que
as comissões decorrentes da intermediação de operações de financiamento
realizadas correspondem a receitas que por ela deveriam ser reconhecidas e
tributadas.
- Todavia, por vislumbrar a possibilidade de reduzir o ônus tributário incidente
sobre essas receitas, resolveu atribuí-las a outra empresa do grupo econômico,
optante pela tributação o Lucro Presumido. Fica, portanto, caracterizado o dolo,
na medida em que houve a disposição de praticar ato (“transferência” de receitas
a ela pertencente para outra empresa do grupo) cujo resultado (redução do ônus
tributário) era conhecido pela Fiscalizada.
- Foi demonstrada a intenção da Fiscalizada de reduzir os tributos por ela devidos
mediante a prática de ato que não corresponde à realidade. Assim, por estar
caracterizada a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64, cabe a
aplicação da multa qualificada de 150%, em relação à irregularidade fiscal em tela.
6. Da Sujeição Passiva Solidária
- Intimada (fls.1230/1231), a Comprebem Veículos informou (fls. 1232) que os
administradores da sociedade no período em questão foram os Senhores Néri
Carlos Dal Pozzo e Edvino Domingos Zagonel. Adicionalmente foram apresentadas
as Atas de Reunião da Assembléia Geral de Cotistas (fls. 1233/1235) as quais
ratificam a condição de administradores destes. Portanto, restou evidenciado que
os Senhores Néri e Edvino detinham poderes de gestão na Fiscalizada no período
de janeiro/2009 a dezembro/2011.
- O CTN, art. 135, III, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado respondem pelos créditos tributários exigidos
por conta de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Portanto, nestas situações, a norma legal os qualificou como
responsáveis por créditos tributários exigíveis da pessoa jurídica.
- Conforme demonstrado nos itens anteriores, constatou-se a prática reiterada de
sonegação fiscal, caracterizada pelo procedimento doloso adotado pela
Fiscalizada de “transferir” receitas decorrentes de serviços por ela prestados para
serem tributados, em condições menos onerosas, por outra empresa do mesmo
grupo econômico.
- Não obstante, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto,
de implementar ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes, os quais demonstram capacidade de
expressar vontade, elemento subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito,
do qual resulta responsabilidade.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
17
- Assim, em relação aos créditos tributários decorrentes da infração apurada nesta
ação fiscal, os administradores Néri Carlos Dal Pozzo e Edvino Domingos Zagonel
são erigidos à condição de responsáveis, sendo lavrados os correspondentes
Termos de Sujeição Passiva Solidária, nos termos da Portaria RFB no 2.284, de 29
de novembro de 2010.
7. Compensação de Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculo Negativas da CSLL
- (...)
8. Das Considerações Finais
- Diante do exposto, o Fisco efetuou o presente lançamento, consubstanciado em
Autos de Infração (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins), do qual este Relatório, bem como as
planilhas I a IV anexas, constituem parte integrante e inseparável.
- Como exposto no item 7 deste Relatório, os Autos de Infração do IRPJ e CSLL
também resultaram em retificação do saldo de Prejuízo Fiscal e do saldo da Base
Negativa de CSLL. Assim, fica a Fiscalizada intimada a registrar na Parte B do Livro
de Apuração do Lucro Real a baixa dos Prejuízos Fiscais e Bases de Cálculo
Negativas da CSLL utilizadas pela Fiscalização para compensação das infrações,
conforme demonstrado nas Planilhas de Compensação que acompanham os
Autos de Infração.
03.
A DRJ manteve integralmente os lançamentos, em decisão de fls. 1467 e seguintes,
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2009, 2010, 2011
Matéria não-litigiosa.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela defesa.
Responsabilidade pelo crédito tributário.
Os sócios, gerentes, administradores ou representantes da pessoa jurídica são
responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes
de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Omissão de receitas.
Quando devidamente comprovado em procedimento fiscal que houve
transferência artificial de receitas (intermediação de financiamento de veículos)
para empresa do mesmo grupo econômico, é cabível a exigência dos tributos
devidos do sujeito passivo que efetivamente auferiu tais receitas.
Multa de ofício qualificada.
A multa de ofício será qualificada, no percentual de 150%, conforme estabelece a
lei, sempre que houver o intuito de fraude, devidamente caracterizado em
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
18
procedimento fiscal, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.
Tributação Reflexa.
Constatada a omissão de receitas, essa repercute ainda nos lançamentos da CSLL,
do PIS e da Cofins, nos termos da lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
04.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF (fls. 1518/1568), em que suscita
as seguintes razões de defesa:
PRELIMINARMENTE
a) Argumenta que o parágrafo único do art. 116 do CTN não é
autoaplicável, “não podendo entrar em conflito com os princípios de
garantia do contribuinte, com os conceitos adotados do direito privado
e demais critérios jurídicos de interpretação das normas e dos fatos
imponíveis.
b) Arguir a inconstitucionalidade do art. 116, parágrafo único, do CTN,
por violação à separação dos poderes e à segurança jurídica.
c) Questiona a sujeição passiva solidária, por alegada inexistência de
elementos ensejadores da mesma, pois entende que os negócios
praticados entre as empresas eram lícitos.
NO MÉRITO
d) Inexistência dos elementos ensejadores da desconsideração dos atos
jurídicos praticados pela empresa Sulbra Participações Ltda., pois
presta serviço de agenciamento para a recorrente e realiza
intermediação de negócios para encaminhar pedidos de financiamento
de veículos comercializados pela contribuinte, com atividades
regulares.
e) Multa confiscatória.
05.
Os responsáveis solidários NERI CARLOS DAL POZZO e EDVINO DOMINGOS
ZAGONEL também apresentaram Recursos Voluntários às fls. 1572 e 1626, em petições idênticas
ao recurso da contribuinte, onde constam as mesmas razões de defesa.
06.
É o relatório

Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
19
VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
07.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade para ser
parcialmente conhecido, conforme indicado ao longo deste voto. A contribuinte e os responsáveis
solidários foram intimada da decisão de 1a instância em 09/07/2014 (AR ́s de fls. 1514/1515/1516)
e protocolaram Recurso Voluntário em 08/08/2014 (termos de fls. 1570/1624/1678), portanto, no
prazo legal.
08.
Registre-se que os recursos são idênticos, subscritos pelo mesmo patrono, ainda
que protocolados separadamente, razão pela qual serão analisados em conjunto.

MATÉRIA
NÃO
CONTROVERTIDA
NA
IMPUGNAÇÃO
E
NOS
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
09.
Importa registrar que não foi objeto de defesa a infração relacionada à exclusão
indevida de despesas com brindes do Lucro Real. Tal informação consta da decisão da DRJ,
tratando-se de matéria preclusa, também não controvertida no Recurso Voluntários das partes.

MATÉRIA NÃO CONHECIDA
10.
Dentre os argumentos suscitados nos Recursos Voluntários, deixo de conhecer
alguns deles, pelas razões abaixo indicadas:
11.
Quando às preliminares que suscitam a inconstitucionalidade do art. 116,
parágrafo único, do CTN, e a natureza confiscatória da multa de ofício, não conheço das
referidas matérias, ante a aplicação da súmula CARF no 2, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
12.
O princípio da presunção de constitucionalidade das normas jurídicas só admite o
seu afastamento do ordenamento jurídico por meio de declaração de inconstitucionalidade
processada pela via judicial.
13.
Ademais, a pretensão aduzida pela parte não pode ser acolhida por este Colegiado,
considerando expressa vedação imposta pelo art. 98 do RICARF, segundo o qual:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário
objeto de:
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
20
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que
conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 1993.
14.
Tal regra espelha idêntica vedação do Decreto no 70.235/72, que disciplina o
processo administrativo tributário federal, nos seguintes termos:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
15.
Não é possível ao órgão de julgamento administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma questionada pelo contribuinte, se esta não for assim declarada
pelo Poder Judiciário, porquanto tal medida representaria desconstituição de norma cogente do
Ordenamento Jurídico.
16.
Quanto às controvérsias trazidas pelos recorrentes em relação ao parágrafo único
do art. 116 do CTN, o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade, quando
julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.4461, a saber:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 104/2001. INCLUSÃO
DO PARÁGRAFO ÚNICO AO ART. 116 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: NORMA GERAL
ANTIELISIVA. ALEGAÇÕES DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA LEGALIDADE
ESTRITA EM DIREITO TRIBUTÁRIO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADAS.
AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.
17.
Assim, não se conhece dos Recursos Voluntários quanto aos argumentos de
inconstitucionalidade e confisco acima mencionados.

ANÁLISE DAS MATÉRIAS CONHECIDAS

PRELIMINAR DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
18.
Trata-se de questão de mérito, que afeta a responsabilidade solidária das pessoas
físicas indicadas na autuação.

1 STF: ADI 2446-DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 27/04/2022, maioria.
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
21
19.
As partes não controvertem nenhuma nulidade que demande análise preliminar,
razão pela qual os argumentos de defesa relacionados a esse ponto serão analisados quando da
análise do mérito.

DO MÉRITO
20.
O fundamento essencial dos lançamentos tributários consiste na existência de
planejamento tributário considerado indevido pela interposição da empresa Sulbra Participações
Ltda. a fim de que os comissionamentos pagos pelos financiamentos de veículos vendidos pela
contribuinte (CB VEÍCULOS – CompreBem Veículos) nela fossem tributados.
21.
A recorrente atua na venda de veículos, muitos deles financiados junto a diversas
instituições bancárias. Em razão do financiamento contratado, os bancos pagam comissão de
agenciamento, que não foi faturado em favor da concessionária vendedora (CB VEÍCULOS), mas foi
deslocado para uma outra empresa do grupo econômico, a SULBRA PARTICIPAÇÕES. Eis a
conclusão indicada no TVF:
Conclui-se então, que as comissões pagas por instituições financeiras pela intermediação
de financiamentos concedidos para aquisição de veículos devem ser consideradas receitas
das concessionárias que efetuaram as vendas desses veículos. Logo, as receitas de
comissões relacionadas aos financiamentos de veículos vendidos por Comprebem Veículos
que foram "transferidas" para a pessoa jurídica Sulbra Participações Ltda, demonstradas
no Anexo 1 a este Relatório e consolidadas no Quadro E abaixo, devem ser consideradas
receitas omitidas pela fiscalizada. Dessa maneira, os valores a seguir relacionados devem
ser acrescidos às bases de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da Cofins relativas aos
respectivos períodos de apuração. Cabe registrar que, os tributos retidos na fonte pelas
instituições financeiras estão sendo deduzidos dos valores devidos em decorrência da
infração apurada.
22.
Note-se que, para chegar a tais conclusões, a administração tributária empreendeu
auditoria sobre todas as operações realizadas e constatou que:
a) A totalidade das comissões por intermediação de financiamentos recebidas
e escrituradas por Sulbra Participações Ltda é decorrente da
comercialização de veículos por parte de outras pessoas jurídicas
(concessionárias e revendas) do grupo econômico ao qual ela pertence. A
Sulbra Participações foi incapaz de prospectar um único negócio
(financiamento) que não estivesse relacionado às vendas efetuadas pelas
concessionárias integrantes do grupo.
b) Os contratos firmados entre Sulbra Participações Ltda e as instituições
financeiras que efetuaram o pagamento de comissões pela intermediação
de financiamentos referenciam-se às relações das instituições com
concessionárias ou revendas de veículos, conforme exaustivamente
descrito no item 4.4 do Relatório Fiscal. Ademais, diferentes instituições
financeiras, por meio de seus sítios na internet (fls. 830/843), não tratam a
Sulbra Participações Ltda como um de seus correspondentes, ao contrário
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
22
do que ocorre com a fiscalizada e com outras concessionárias do grupo
econômico.
c) A escrituração contábil da Sulbra Participações Ltda demonstra que ela não
tinha estrutura para o atendimento das mais de quatro mil operações de
financiamento de veículos efetivadas no período de 2008 a 2010. Isso
porque as despesas usualmente vinculadas a essa atividade (material de
expediente, telefone, internet, combustíveis, etc.) são ínfimas no período e
incompatíveis com esse volume de operações.
d) A Sulbra Participações listou as atividades supostamente por ela
desenvolvidas para a percepção das comissões recebidas. Examinando a
relação, percebe-se que são todas atividades de suporte. Ainda que
efetivamente tenham sido executadas pela Sulbra Participações, são
atividades que não dizem respeito à essência da intermediação de
negócios.
e) A fiscalizada paga comissões a seus empregados pela negociação de
financiamentos cujas receitas de intermediação foram escrituradas por
Sulbra Participações. A pessoa jurídica Sulbra Participações, contudo, não
paga tais comissões a seus empregados. Ou seja, o próprio grupo
econômico considera que o determinante para a negociação de
financiamentos, e o consequente recebimento dos valores pagos pelas
instituições financeiras pela intermediação dos negócios, é o desempenho
dos vendedores (colaboradores) das concessionárias de veículos (os quais
recebem comissões por tal negociação), não dos funcionários da pessoa
jurídica Sulbra Participações (os quais não recebem comissões).
f) As pessoas físicas intimadas pela fiscalização em decorrência de haverem
adquirido veículos da fiscalizada cujos financiamentos motivaram o
pagamento de comissões tributadas por Sulbra Participações Ltda afirmam
que a negociação dos financiamentos ocorreu por intermédio dos
estabelecimentos da fiscalizada. Os funcionários do grupo econômico cujos
adquirentes de veículos recordam haverem tratado são funcionários da
fiscalizada (Comprebem Veículos), e não de Sulbra Participações.
g) Todas as concessionárias de veículos do grupo econômico ao qual pertence
a fiscalizada optaram pela tributação do Imposto de Renda com base no
Lucro Real nos anos-calendário 2008, 2009, 2010 e 2011. Por outro lado, a
pessoa jurídica Sulbra Participações optou pela tributação do Imposto de
Renda com base no Lucro Presumido. Em decorrência disso, o grupo
econômico, como um todo, teve uma significativa vantagem tributária ao
registrar significativas receitas de comissões pela intermediação de
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
23
financiamentos em nome da Sulbra Participações. Isso porque, enquanto
as despesas eram registradas pelas empresas tributadas pelo Lucro Real
(inclusive com o “repasse” de despesas com pessoal da Sulbra
Participações), as receitas foram oferecidas à tributação pela Sulbra
Participações. Em função da adoção do Lucro Presumido, o “lucro”
tributável (bases de cálculo do IRPJ e da CSLL) corresponde a somente 32%
do valor das comissões, enquanto que a tributação pelo Lucro Real (demais
pessoas jurídicas do grupo econômico) corresponderia a totalidade (100%)
das comissões. Além disso, também há redução na incidência do PIS e da
COFINS, uma vez que as alíquotas das contribuições aplicáveis na
tributação pelo Lucro Presumido são de 3% e 0,65% (sistemática
cumulativa), enquanto que na tributação pelo Lucro Real são de 7,6% e
1,65% (sistemática não-cumulativa).
23.
Os Recursos Voluntários nada tratam desses temas. Não apontam contratos com
bancos, não refutam as informações indicadas no TVF e nem controvertem sua possível
insubsistência. Limitam-se a suscitar a pretensa inexistência dos elementos ensejadores da
desconsideração dos atos jurídicos praticados pela empresa Sulbra Participações Ltda., sob o
argumento de que ela presta serviço de agenciamento para a recorrente.
24.
A parte não traz nenhuma evidência documental e sequer se manifesta sobre o
arsenal probatório trazido junto ao TVF.
25.
Entendo que a materialidade infracional está devidamente comprovada e os
lançamentos devem ser mantidos.
26.
Note-se que os interessados também não controvertem no recurso os elementos da
qualificação da multa. Sequer tratam dos elementos de simulação, fraude ou conluio indicados no
TVF, nesses termos:
Os fatos descritos no item 4 deste Relatório evidenciam que a intermediação de
operações de financiamento foi realizada pela fiscalizada, que inclusive registrou
despesas associadas ao desenvolvimento desta atividade. Conseqüentemente, é a
fiscalizada que faz jus a remuneração (comissões pagas pelas instituições
financeiras) pela prestação desses serviços. Ainda que as comissões tenham sido
creditadas em contas bancárias de outra empresa (Sulbra Participações) do
mesmo grupo econômico, não é admissível que a fiscalizada não tivesse
conhecimento de que as comissões, decorrentes da intermediação de operações
de financiamento realizadas, correspondem a receitas que por ela deveriam ser
reconhecidas e tributadas.
Todavia, por vislumbrar a possibilidade de reduzir o ônus tributário incidente
sobre essas receitas, resolveu atribuí-las a outra empresa do grupo econômico,
optante pela tributação pelo Lucro Presumido. Fica, portanto, caracterizado o
dolo, na medida em que houve a disposição de praticar ato ("transferência" de
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
24
receitas a ela pertencentes para outra empresa do grupo) cujo resultado (redução
do ônus tributário) era conhecido pela fiscalizada.
Foi demonstrada a intenção da fiscalizada de reduzir os tributos por ela devidos
mediante a prática de ato que não corresponde à realidade. Assim, por restar
caracterizada a sonegação a que se refere o art. 71 da Lei no 4.502/64, cabe a
aplicação da multa qualificada de 150% em relação à irregularidade fiscal descrita
no item 4 deste Relatório.
27.
A administração tributária objetivamente tratou dos elementos de qualificação da
multa, porém, o contribuinte nada controverteu a esse respeito, limitando-se a argumentar o
confisco como elemento de defesa, hipótese que já foi desconsiderada, em razão da aplicação da
Súmula no 2 do CARF, conforme indicado na parte preambular deste voto.
28.
Assim, os lançamentos devem ser inteiramente mantidos, inclusive, a multa
qualificada.
29.
Não obstante, em razão do advento da Lei no 14.689/23, o artigo 44 da Lei no
9.430/1996 foi alterado para estabelecer novo limite ao percentual da multa de ofício qualificada,
que passa a ser de 100%, quando não há comprovada reincidência, em substituição ao percentual
de 150% que foi objeto dos lançamentos, a saber:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
25
30.
Ante o princípio da retroatividade benigna, previsto artigo 106, II, “c”, do CTN, a
nova legislação deve ser aplicada ao caso dos autos, pois comina penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
31.
Assim, mantenho a multa de ofício qualificada, mas dou provimento parcial ao
recurso de ofício para reduzi-la ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação do art. 44,
§1o, VI, da Lei 9.430/96 .

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
32.
Os recorrentes questionam a sujeição passiva solidária, por alegada inexistência de
elementos ensejadores da mesma. Entendem que os negócios praticados entre as empresas eram
lícitos e não autorizavam a responsabilidade solidária dos administradores:
Ocorre que a responsabilização pessoal dos sócios de sociedade comercial por
débitos da pessoa jurídica é circunscrita a algumas situações descritas
TAXATIVAMENTE no artigo 135 do Código Tributário Nacional, quais sejam, que o
co-responsável, no exercício dos poderes.de gerencia, haja praticado atos com
excesso de poderes, fraude, ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Este dispositivo legal revela a excepcionalidade da aplicação da
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA para fins tributários, e a
prevalência da SEPARAÇÃO PATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A PESSOA JURÍDICA
E AS PESSOAS FÍSICAS QUE A COMPÕE. Como dito/ é norma taxativa, 'e, além
disso, a matéria nela descrita somente pode ser regulamentada por lei
complementar - tal como é o CTN, que foi recepcionado com status de lei
complementar pela Carta Republicada na 1988 -, a teor do que dispõe o artigo
146, III, "a" e "b", da CF/88.
...
Considerando-se (1o) a total separação entre a personalidade e o patrimônio da
empresa E do sócio, e (2o) o preceito contido no artigo 135 do CTN, é imperioso
concluir que "como fator indispensável para que seja responsabilizada a pessoa
física do sócio por débitos fiscais da pessoa jurídica, a PROVA da efetiva
ocorrência de excesso de mandato, fraude, infração à lei, ou ao contrato social, a
ensejar a imputação da sujeição passiva solidária aos sócios gerentes.
Nesse sentido, há que se dizer que inexiste infração à lei pelo fato da empresa
Sulbra Participações Ltda prestar serviços de agenciamento para a impugnante.
Trata-se de intermediação de negócios prestada por meio de um serviço
especializado com vistas à recepção e encaminhamento de pedidos de
financiamentos de veículos comercializados pela impugnante e demais revendas
e concessionárias.
No caso em tela, é da maior utilidade a análise do bussines purpose test do direito
tributário norte-americano, que aceita como lícita a economia fiscal quando
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.413 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.724301/2013-17
26
decorrente de uma formulação jurídica que, além de economia de imposto,
tenha um objetivo negocial explícito.
33.
Note-se que os recorrentes tentam afastar a responsabilidade solidária em razão da
pretensa regularidade das operações, que já foi afastada neste voto, inclusive, mantendo-se a
multa qualificada. Ao contrário do que alegam genericamente, sem refutar objetivamente os fatos
apontados no TVF, a interposição da empresa SULBRA PARTICIPAÇÕES foi comprovadamente
ilícita, razão pela qual os lançamentos devem ser mantidos.
34.
Idem quanto à manutenção da responsabilidade solidária, porquanto as pessoas
físicas envolvidas eram administradores da contribuinte à época dos fatos, tento praticado em seu
nome todos os atos considerados ilegítimos. Aplica-se integralmente o art. 135, III, que assim
dispõe:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
35.
Assim, mantenho as responsabilidades solidárias de Neri Carlos Dal Pozzo e Edvino
Domingos Zagonel.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DE CSLL
36.
Tal matéria é consequência dos lançamentos em apreço e não foi contestada pelos
recorrentes, portanto, deixo de me manifestar sobre ela.

DISPOSITIVO
37.
Ante o exposto, conheço parcialmente dos Recursos Voluntários e dou-lhes parcial
provimento, para reduzir a multa qualificada ao novo patamar de 100%, previsto na atual redação
do art. 44, §1o, VI, da Lei 9.430/96.
Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1715
DF CARF MF
Original